Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 41
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 41
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em 08/12/2009
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
 Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 301-34624, de 10/07/2008 Acórdão nº 301-34747, de 11/09/2008 Acórdão nº 303-33607, de 18/10/2006 Acórdão nº 303-35422, de 19/06/2008 Acórdão nº 301-34680, de 13/08/2008 Acórdão nº 301-33218, de 20/09/2006 Acórdão nº 301-32390, de 08/12/2005 Acórdão nº 302-37944, de 24/08/2006 Acórdão nº 302-38480, de 28/02/2007 Acórdão nº 302-39723, de 13/08/2008 Acórdão nº 302-39650, de 09/07/2008 Acórdão nº 302-39144, de 07/11/2007 Acórdão nº 302-40046, de 10/12/2008 Acórdão nº 302-40049, de 10/12/2008 Acórdão nº 303-35538, de 13/08/2008 Acórdão nº 3021-00.88, de 20/05/2009 Acórdão nº 3201-00.088, de 20/05/2009